Tribunal: STF
Processo: Rcl 69535
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENHORA DE RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS A ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NAS ADPF’S 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Associação Hospitalar Beneficente do Brasil contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000635-75.2018.5.02.0252, à alegação de afronta ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADPF’s 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.



    A reclamante relata ser uma instituição beneficente, sem fins lucrativos, que tem como único objetivo a prestação de serviços públicos de saúde em diversos municípios ao redor do Brasil.



    Alega que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cubatão/SP determinou o bloqueio de verbas a ela repassadas pelo Município de Taboão da Serra/SP e vinculadas exclusivamente à gestão de serviços de saúde. 



    Consoante aponta, o TRT de 2ª Região, no julgamento de agravo de petição, manteve a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, nos seguintes termos:



    “Examinando os autos, entendo que a agravante não logra êxito em comprovar que as contas bancárias movimentam recursos públicos exclusivamente destinados à saúde, educação e assistência social a com isto atrair a impenhorabilidade prevista na legislação. 



    Neste particular, anoto que o valor bloqueado foi de R$ 23.000,00 (fls. 4.537 - ID. 6b75ed1) e os repasses são na ordem de milhões de reais (fls. 4.570 - ID. bd95ae2). Deste modo, não se verifica que o valor bloqueado é impeditivo para a continuidade das atividades. O fato de ser uma entidade beneficente não retira a sua condição de empregador e, por consequência, o cumprimento referente às obrigações trabalhistas. No mais, nos embargos à execução não foram juntados documentos que demonstrem a limitação dos recursos para as áreas indicadas. Por fim, anoto que foi denegada a segurança no MS 1010753- 17.2023.5.02.0000.”



    Ressalta que a penhora recaiu “sobre a conta corrente nº 55.917-2, junto à agência 2700-6, do Banco do Brasil”, a qual “foi criada em razão da celebração do contrato de gestão emergencial com o Município de Taboão da Serra/SP”.



    Argumenta que “a conta corrente nº 55.917-2, junto à agência 2700-6, do Banco do Brasil é usada (...) exclusivamente para receber verbas destinadas à gestão da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Akira Tada e administração do Pronto Socorro Infantil, ambos vinculados ao Sistema de Saúde Pública do Município de Taboão da Serra/SP”.



    Afirma que esta Suprema Corte vedou o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde.



    Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que sejam suspensos os atos constritivos que culminaram na penhora de repasses públicos. Pleiteia a procedência da reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada, “que efetuou penhora nas contas desta reclamante de forma linear, atingindo contas vinculadas à prestação de serviços públicos de saúde e, portanto, impenhoráveis por expressa disposição do quanto decidido por esta Excelsa Corte no bojo das ADPF’s nº 484/AP, nº 664/ES e 1.012/PA”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os paradigmas de controle apontados pela Reclamante são as decisões proferidas nos autos da ADPF 484 (Rel. Min. Luiz Fux), da ADPF 664 (Rel. Min. Alexandre de Moraes) e da ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin).



    Ao exame da ADPF 484, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de medidas de constrição judicial, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação.



    No julgamento da ADPF 485, esta Corte decidiu que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. Na ADPF 275, o STF reafirmou seu entendimento.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao art. 167, VI, da CF e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF). 



    Na ADPF 664, esta Corte julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    […] 



    Na ADPF 1.012, esta Suprema Corte reafirmou o entendimento exposto acima.



    No presente caso, por meio de decisão proferida em 16.11.2023, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cubatão reconsiderou decisão anteriormente proferida para manter a determinação de penhora ou bloqueio das contas bancárias nº 55918-0 e nº 55917-2, da agência 2700-6, do Banco do Brasil, as quais, segundo consta dos autos, são utilizadas para receber os repasses públicos do Município de Taboão da Serra. Confira-se:



    A autora requer o bloqueio das contas de nº 55918-0 e 55917-2 da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, sob alegação de que o mandado de segurança de nº 1010753-17.2023.5.02.0000 foi denegado, restando sem efeito a liminar anteriormente concedida, não havendo que se falar em impenhorabilidade das contas. O Mandado de Segurança acima mencionado proferiu a seguinte decisão, que transcrevo abaixo:



    “(...)



    A concessão da segurança atenderia a pretensão de que as autoridades apontadas como coatoras, com jurisdição no Município de Cubatão, não atingissem a prestação de serviços médicos no Município de Taboão da Serra, com o qual a impetrante firmou recentemente contratos de gestão emergenciais dos serviços de saúde municipal nºs 9.739/2023 e 9.743/2023 (fls. 51/114, marcadores 7, 8, idsd10d112, 3ae1b61),para a Unidade Mista de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento UPA - Dr. Akira Tada e Pronto Socorro Infantil. Postula-se que as autoridades judiciais das Varas nomeadas se abstenham de determinar a penhora ou bloqueio das contas bancárias nº 55918-0 e nº 55917-2 , ambas abertas junto ao Banco do Brasil, agência2700-6, utilizadas para receber os repasses públicos do Município de Taboão da Serra, relacionados aos contratos emergenciais firmados.



    Funda-se a impetrante no que nomeia como receio de que sejam proferidas ordens de bloqueio em processos em execução que atinjam as verbas impenhoráveis existentes das contas bancárias, já que até o presente momento não há prova de determinação pelas autoridades coatoras. O art. 1º da Lei 12.016/2009estabelece que: 



    (...)



    A análise da prova documental abojada aos autos revela que houve expedição de ofícios à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Taboão da Serra, para que os valores de R$ 4.448.992,91 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e oito mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) e R$3.772.487,03 (três milhões setecentos e setenta e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e três centavos) fossem transferidos para aludidas contas bancárias, o valor proporcional correspondente ao primeiro mês do contrato de gestão (fls. 115/118,marcador 9, 10, 11, ids c657097, 1d46de6,91b45d4).



    Além disso, extrai-se dos contratos de gestão emergenciais, firmados com o Município de Taboão da Serra, que haverá repasse mensal de valores à impetrante, nos montantes de R$ 4.943.325,46 e R$ 4.191.652,26 (contratos nºs 9.739 e9.743/2023, respectivamente, cláusula 7.1, § 1º, a fls. 60, 92, ids d10d112, 3ae1b61) para fins de custeio da gestão das unidades de saúde, a serem depositados em conta-corrente junto ao Banco do Brasil (nº 55918-0 e nº 55917-2), conforme indicadas nos ofícios (fls. 115/116, idc657097). 



    E há prova documental, consubstanciada na relação de processos distribuídos junto às Varas do Trabalho de Cubatão, do número de ações indicadas na inicial deste mandamus, no total de 384, a maioria delas na fase executiva (fls. 119/124, id 2761006).



    Verifica-se que a impetrante é Organização Social de Saúde (OSS), a qual pode ser definida como entidade sem fins lucrativos que através de processo público, habilita-se para cumprir contratos de gestão com entes públicos para gerenciar uma unidade de saúde. Extrai-se da análise dos contratos de gestão emergenciais firmados pela impetrante que os valores repassados pelo Município de Taboão da Serra se destinam ao custeio da gestão das unidades de saúde, bem como, ao pagamento de remuneração e vantagens aos seus dirigentes e empregados, as quais devem ser limitadas a 75% do valor global das despesas de custeio (item 3.1.29 a fls.57, 89, ids d10d112, 3ae1b61). 



    Os recursos públicos recebidos por Organizações Sociais de Saúde para a aplicação compulsória em saúde envolvem interesse social na prestação de serviços de saúde à população.



    O art. 833, IX, do CPC dispõe que são absolutamente impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". 



    Embora destacado acima, tais recursos, em debate nos autos, são impenhoráveis (art. 833, IX, do CPC), cumprindo assinalar que a Organização Social de Saúde impetrante (instituição privada)  é mera intermediária entre o e a população que precisa de seus serviços.



    Todavia, as informações apresentadas pelos MM. Juízes do Trabalho, Drs. Charles Anderson Rocha Santos e Ígor Cardoso Garcia, esclareceram questão acerca do convênio do Sisbajud, ferramenta que não permite a identificação das contas antes da penhora. Neste sentido, foram as informações prestadas pelo Juiz do Trabalho Charles Anderson Rocha Santos (fl. 139, grifos no original, id 4d4beec): 



    "À partida, impende destacar que em nenhum momento este Juízo ousou ignorar a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou (artigo 833, IX,do CPC). Não obstante isso, o bloqueio assistência social em contas é realizado por meio do Sisbajud, sendo certo que esse sistema,à exceção de conta salário, excepciona contas no momento do não lançamento da ordem. Por outro lado, a impetrante também não possui conta única cadastrada no Sisbajud, a possibilitar o direcionamento das ordens de bloqueio para esse tipo de conta. Fosse o caso,necessário frisar,ademais, a necessidade de existência de saldo na referida conta única,sob pena de a ordem de bloqueio atingir todas as demais contas da parte executada". 



    E também o Juiz do Trabalho Ígor Cardoso Garcia trouxe importante aclaramento acerca da efetividade das execuções, porquanto da impossibilidade de restringir conta específica para evitar que sobre ela se realize o bloqueio, ocorrerá, na prática "(...) a ineficácia das execuções em face da impetrante" (fl. 146, id 24e0b2d), já que a exclusão determinada na liminar abrangerá todas as contas existentes do Banco do Brasil.



    Enfim: há neste caso uma disfuncionalidade no sistema, que não é capaz de orientar o bloqueio segundo que considera impenhorável recursos provenientes recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde. 



    Não há dúvida de que o justo receio restou caracterizado. Contudo, as informações trazidas pelos MM. Juízes do Trabalho Charles Anderson Rocha Santos e Ígor Cardoso Garcia evidenciam que inexiste ato arbitrário de autoridade, que justifique a concessão do mandamus.



    Veja-se que não é possível estabelecer a existência de a priori ilegalidade ou abuso de poder, o que condiciona a concessão da segurança preventiva. Isto porque, como o sistema não permite a identificação da conta bancária sobre cujos depósitos seriam em tese impenhoráveis, na medida em que o próprio bloqueio decorre da ordem genérica ao Banco do Brasil. Também a instituição bancária não é capaz de interferir na seleção da conta a ser bloqueada.



    Considerando essa impossibilidade operacional, não há como se conceder preventivamente a ordem, já que ela se basearia numa disfuncionalidade do sistema, e não em ato judicial que se possa atribuir a condição de arbitrário.



    Neste sentido, é bom salientar que os magistrados que prestaram as informações aclararam que a impetrante sequer mantém conta cadastrada destinada ao bloqueio, medida que poderia resolver a questão. 



    Portanto, embora inicialmente tenha entendido que estavam presentes as condições para concessão da liminar, as informações trazidas posteriormente conduzem à impossibilidade de solução da medida na forma preventiva. Eventualmente, se ocorrer bloqueio das contas referenciadas, a impetrante poderá solucionar a questão da impenhorabilidade postulando diretamente ao juízo da execução ou, se for o caso, impetrando o mandado de segurança repressivo (e não preventivo), quando eventualmente ocorrida a lesão a direito líquido e certo, sem imediata reparação no juízo de origem.



    Ante o exposto, ACORDAM os Desembargadores da Seção de Dissídios Individuais 8 do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em: por unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do art. 487, I, do CPC,restando sem efeito a liminar anteriormente concedida. Tudo nos termos da fundamentação do voto da Relatora. Custas de R$ 20,00 pela impetrante e, dado que são inferiores a R$ 1.000,00 (Portaria MF 75/2012), e o quanto disposto no art. 62, IV,"a", do Provimento GP 01/2008 (com redação do Provimento GP 02/2019), dispensa-se seu recolhimento, determinando o arquivamento definitivo dos autos após o trânsito em julgado.”



    Desse modo, com a cassação da liminar, cabe a análise caso a caso para verificar a origem de eventuais valores penhorados pelo sistema Sisbajud, inclusive se constritos nas contas acima aludidas para recebimento dos repasses públicos (Banco do Brasil - nº 55918-0 e nº 55917-2), as quais não podem servir como proteção contra execução em face da devedora. 



    A sentença dos Embargos à Execução proferida nestes autos - id193bfea- constou que não comprovado pela Embargante que o valor constrito era “destinado à aplicação em saúde", porém contrariamente ao seu entendimento determinou o desbloqueio das contas, em razão da liminar concedida no mandamus. 



    Assim, revejo a decisão mencionada acima para manter apenhora id f046bd0.



    Diante do acima exposto, perde o objeto o agravo de petição apresentado pela autora - id 01a9d72.



    O TRT da 2ª Região, por sua vez, negou provimento ao agravo de petição da então Reclamante, ao entendimento de que não demonstrado que as contas bancárias nas quais recaíram a penhora movimentam recursos públicos exclusivamente destinados à saúde, educação ou assistência social. Confira-se:



    “MÉRITO



    Da impenhorabilidade dos bens



    A agravante informa que é entidade beneficente de assistência social e que as verbas recebidas nas contas bloqueadas são provenientes dos convênios/contratos com a Administração Pública. Afirma que depende das verbas repassadas pelo Poder Público para a manutenção de toda a sua rede de operação. Destaca que o bloqueio de valores representa risco à continuidade da prestação de serviços. Cita o art. 833, IX, do CPC. Requer, assim, o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens e o desbloqueio dos valores constritos.



    A condição de entidade beneficente autoriza a impugnação à execução sem prévia garantia do juízo, mas não impede eventual penhora do patrimônio da executada.



    O art. 833, IX, do CPC dispõe que são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.



    Como bem já decidiu esta C. Turma no julgamento do processo 1001326-93.2022.5.02.0076, a impenhorabilidade se dá apenas em relação aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não se estendendo a todos os valores depositados em instituição financeira, indistintamente, como tenta fazer crer a executada.



    Neste sentido, também anoto:



    (...)



    Examinando os autos, entendo que a agravante não logra êxito em comprovar que as contas bancárias movimentam recursos públicos exclusivamente destinados à saúde, educação e assistência social a com isto atrair a impenhorabilidade prevista na legislação.



    Neste particular, anoto que o valor bloqueado foi de R$ 23.000,00 (fls. 4.537 - ID. 6b75ed1) e os repasses são na ordem de milhões de reais (fls. 4.570 - ID. bd95ae2). Deste modo, não se verifica que o valor bloqueado é impeditivo para a continuidade das atividades. O fato de ser uma entidade beneficente não retira a sua condição de empregador e, por consequência, o cumprimento referente às obrigações trabalhistas. No mais, nos embargos à execução não foram juntados documentos que demonstrem a limitação dos recursos para as áreas indicadas.



    A reclamação foi instruída de prova documental pré-constituída de que a Conta Corrente nº 55917-2, Agência 2700-6, objeto do bloqueio, é a mesma para a qual o Município de Taboão da Serra efetua repasses financeiros relativos à execução dos contratos de gestão emergenciais dos serviços de saúde municipal nºs 9.739/2023 e 9.743/2023.



    Com efeito, a Reclamante demonstra a existência de (i) ofício do Município de Taboão da Serra (e-doc 1, pag.5), no qual indicado que o valor do repasse deve ser depositado na Agência 2700-6 e Conta Corrente 55917-2 do Banco do Brasil e de (ii) regra contida no contrato de gestão, segundo a qual os recursos repassados devem ser movimentados em conta corrente específica, “de modo que não sejam confundidos com os recursos da OSS contratada”. 



    A premissa de que a conta corrente acima referida seria utilizada para o recebimento dos repasses públicos resultou incontroversa no julgamento do Mandado de Segurança n° 1010753-17.2023.5.02.0000, conforme se extrai da leitura da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Cubatão, acima reproduzida. 



    Com base nesses fundamentos, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, assim como os atos constritivos dela decorrentes, relativamente à conta corrente 55917-2, Agência 2700-6, do Banco do Brasil, estritamente no que se refere a verbas públicas repassadas para aplicação no contrato de gestão com o Município. 



    A presente decisão não se refere a outras contas bancárias ou a outros recursos oriundos de fontes diversas ou com destinação que extrapole o custeio de materiais e profissionais vinculados ao multicitado contrato de gestão. 



    Verifico, por fim, que a reclamante é pessoa jurídica de direito privado e que não comprovou pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC). Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo esta comprovar que se encontra em situação inviabilizadora do pagamento das custas processuais (Rcl 1.905-ED-AgR, DJe 20.09.2002). Com base no art. 321 do CPC, intime-se a reclamante para que efetue o recolhimento das custas processuais sobre o valor da causa, sob pena de extinção do feito, visto que é pessoa jurídica e não comprovou a impossibilidade de arcar com a despesa.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente